Tribunal: CARF
Processo: 11624.720002/2020-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11624.720002/2020-50
ACÓRDÃO
2101-002.920 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CHICOTES ELETRICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2016, 2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO.
OPÇÃO. EXERCÍCIO. RFB. COSIT. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 3, DE
2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de (i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou (ii) por meio da confissão do tributo
devido, mediante entrega de declaração ou parcelamento firmado junto à
RFB.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário.
Julgamento antecipado para a sessão do dia 01 de outubro de 2024 no período da
manhã.

Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.920 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720002/2020-50
2
Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela KABEL INDUSTRIA DE COMERCIO DE
CHICOTES ELETRICOS LTDA em face do acórdão no 109-004.580 (fls. 299/305), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Em apertada síntese, foi lavrado auto de infração em face da recorrente, sob o
fundamento de que a “fiscalizada não formalizou a opção pela CPRB, mediante o pagamento no
prazo de vencimento da contribuição incidente sobre a receita bruta dos meses de janeiro/2016 e
janeiro/2017. Por isso permaneceu obrigada ao recolhimento das contribuições previdenciárias
patronais (CPP) incidentes sobre a folha de pagamento. As compensações declaradas em GFIP
correspondentes a ajustes (reduções) dessas contribuições (CPP) não têm suporte legal. Os valores
dessas compensações estão lançados no presente PAF” (fl. 13). Cumpre esclarecer que a
Fiscalização se valeu do entendimento firmado na Solução de Consulta Interno COSIT no 14, de 05
de novembro de 20181.
Na resposta à intimação de fl. 41, o recorrente esclareceu que a opção pelo regime
da CPRB foi realizada por meio do pagamento via “DARFs da desoneração”, referente ao Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei no 13.496/2017.
“4. O sujeito passivo, ato contínuo, anexa planilha com o objetivo de explicar,
detalhar e fundamentar todas as compensações realizadas. Atente-se para a
existência de desoneração da folha de pagamento, ou seja, incidência da CPRB,
em todo o período discutido (01/2016 a 13/2017).
5. O sujeito passivo anexa, também, para a instrução da planilha, as GFIPs e os
comprovantes de pagamento, além das DARFs de desoneração, separados por
competência (01/2016 a 13/2017), e dos relatórios de compensação correlatos
(07-10/2016, 02, 03, 04, 12/2017).

1 “a opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por meio de pagamento, realizado no
prazo de vencimento, da contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a
qual haja receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo
ao de incidência sobre a remuneração dos segurados contratados”.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.920 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720002/2020-50
3
6. Finalmente, no que diz respeito às competências de 01/2016 e 01/2017, o
sujeito passivo traz à baila as DARFs da desoneração e os respectivos
comprovantes de pagamento (PERT).”
Nesse ponto, verifica-se que o requerimento e consolidação do PERT ocorreu em 30
de outubro de 2017 (fls. 69) e as DCTFs retificadoras, referentes as competências de janeiro de
2016 e janeiro de 2017, foram transmitidas em 24/03/2017 e 14/03/2017 (fls. 356 e 365),
respectivamente. Lado outro, o Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) foi lavrado em
30/01/2020 (fl. 18).
Após a publicação do acórdão recorrido, foi apresentado recurso voluntário
pleiteando o cancelamento do auto de infração, pois a opção pela CPRB teria ocorrido via
“pagamento das DARFs da CPRB de 01/2016 e de 01/2017 através do PERT”.
Em 04 de outubro de 2022, a recorrente apresentou petição (fls. 341/344),
indicando a alteração no posicionamento da Receita Federal do Brasil com a publicação da Solução
de Consulta Interna COSIT no 3, de 27 de maio de 2022 (e a reforma da Solução de Consulta
Interno COSIT no 14, de 05 de novembro de 2018).
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Conforme já descrito, o lançamento foi motivado pelo entendimento da autoridade
fiscal no sentido de que a lei define que a opção pela CPRB se dá exclusivamente com o
pagamento tempestivo da primeira competência devida no ano, não havendo qualquer indicação
de outra forma de adesão (vide Solução de Consulta Interno COSIT no 14, de 05 de novembro de
2018).
Assim, a autoridade fiscal considerou que o pagamento dos “DARFs da
Desoneração”, vinculados ao PERT, não é ato válido para fins de adoção ao regime da CPRB.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de maio de 2022, alterou o
entendimento até então vigente na Receita Federal do Brasil, reconhecendo que a adoção ao
regime especial da CPRB pode ser feita mediante a apresentação de declaração por meio da qual
se confessa o tributo ou pagamento do tributo mediante código específico de documento de
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.920 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720002/2020-50
4
arrecadação de receitas federais. Dessa forma, o contribuinte pode optar pela adoção da CPRB
pelo recolhimento do tributo ou pela apresentação de DCTF ou PER/DCOMP, até o início de
procedimento fiscal.
Conforme tratado no tópico fático, a adesão ao PERT e a transmissão das DCTFs
retificadoras foram realizadas antes do início do procedimento fiscal, evidenciando a
espontaneidade do sujeito passivo.
A matéria encontra-se pacificada neste Conselho, inclusive no que se refere a
validade da opção quando da adesão ao PERT (vide acórdão no 2201-011.891, julgado em
04/09/2024; acórdão no 2201-011.841, julgado em 06/08/2024; acórdão no 2301-011.407, julgado
em 08/08/2024).
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso de voluntário.
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 376
DF CARF MF
Original